Tribunal: TJDFT
Processo: 0003351-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003351-39.2019.8.07.0003 RECORRENTE: VITOR FARIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação simples (1o réu) e crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (2o réu). Preliminar de conversão do julgamento em diligência. Pretensão defensiva de celebração de acordo de não persecução penal (2o réu). Ausência de direito subjetivo do acusado à celebração do negócio jurídico. Discordância manifestada pelo MPDFT em 1o e 2o graus de jurisdição. Ausência de confissão formal. Momento processual inadequado. Instrução processual encerrada com a prolação de édito condenatório. Precedente do STJ. Preliminar de nulidade por juntada equivocada aos autos de laudo de perícia papiloscópica. Rejeição. Laudo não utilizado como lastro probatório para condenação do 1o réu. Prejuízo não demonstrado pela defesa técnica. Brocardo pas de nulitè sans grief. Mérito. Materialidade e autoria. Prova idônea. Dolo de receptar presente. Condução de veículo automotor produto de crime anterior. Origem lícita do bem não demonstrada. Dolo de receptar presente. Pedidos de absolvição e de reconhecimento da receptação culposa rejeitados. Condenação mantida. 2o Réu flagrado por guarnição policial no exato momento em que arremessava para fora do veículo arma de fogo de uso permitido. Pretensão de absolvição improcedente. Dosimetria pena. Reprimendas fixadas nos mínimos legais. Correção. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos III, IV e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMT para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009